Tribunal: TJDFT
Processo: 0716058-68.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Ação de alimentos. Pessoa maior interditada. Revisão de alimentos. Necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Base de cálculo da pensão. Recursos não providos.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença que, em ação de alimentos ajuizada por pessoa maior interditada, fixou alimentos definitivos em percentual incidente sobre os vencimentos brutos do alimentante, manteve a obrigação de custeio de plano de saúde e financiamento estudantil e rejeitou pedido de majoração ou redução da verba alimentar.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em definir se a fixação dos alimentos observou o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade e em examinar quais verbas integram a base de cálculo da pensão alimentícia.
III. Razões de decidir
3. A fixação da obrigação alimentar deve atender ao trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, considerando-se as necessidades do alimentando e a capacidade contributiva do alimentante, nos termos da legislação civil.
4. Tratando-se de pessoa maior absolutamente incapaz, as necessidades são presumidas, embora a quantificação das despesas esteja sujeita ao controle judicial, a fim de evitar superestimação incompatível com o padrão de vida familiar.
5. As despesas de moradia que beneficiam mais de um residente devem ser objeto de rateio proporcional, não se admitindo a imputação integral ao alimentante.
6. A contribuição de cada genitor para o sustento do alimentando deve ser proporcional aos seus recursos, sendo indevida a divisão aritmética e igualitária das despesas.
7. A existência de outros filhos ou o endividamento voluntário do alimentante, por si sós, não autorizam a redução da obrigação alimentar.
8. A correção de eventuais divergências no desconto em folha decorrentes de erro do órgão pagador, e não do provimento jurisdicional impugnado, deve ser perseguida por meio de peticionamento da parte.
IV. Dispositivo
9. Apelações não providas.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1305101, 5a Turma Cível, j. 25.11.2020; TJDFT, Acórdão no 1921511, 5a Turma Cível, j. 12.09.2024; TJDFT, Acórdão no 1922755, 4a Turma Cível, j. 12.09.2024; STJ, REsp no 1.106.654/RJ, Segunda Seção; STJ, REsp no 2.236.449/SP, Quarta Turma, j. 02.03.2026.